Tribunal: TJDFT
Processo: 0000652-41.2011.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0000652-41.2011.8.07.0008 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEIDIANY CAMPOS PINHEIRO D E C I S Ã O Por meio da decisão de id 56623053, homologuei o acordo apresentado e não conheci do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. No id 57179837, o BANCO BRADESCO SA peticionou informando que "o termo de adesão de acordo anteriormente juntado aos autos pertence a poupador e conta diversos ao que estão sendo discutidos no presente processo" e, nesse contexto, requer novamente a homologação do negócio jurídico. Intimada, a interessada, por meio de seu representante processual (Defensoria Pública do Distrito Federal), confirmou o recebimento dos valores acordados pela autora, ao tempo que requereu que o banco apelante apresentasse o comprovante de transferência ou do depósito judicial do valor devido ao PRODEF. Na decisão de id 60495657, deferi o requerimento formulado e esclareci que a jurisdição deste Tribunal, sobre o tema, encontrava-se exaurida, na medida em que já havia sido proferida a decisão homologatória do acordo extrajudicial formulado entre as partes. Assim, eventual discussão acerca do descumprimento do título executivo judicial (art. 515, II, CPC) deveria ser realizada perante o juízo competente, no caso, o juiz de primeiro grau, nos termos do art. 516, II, CPC. Na petição de id 61587947, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer, mais uma vez, a intimação do banco réu, nesta oportunidade, para que o réu transfira o valor para a conta bancária do fundo PRODEF. Ocorre que, conforme já explicitado, a jurisdição nessa sede já foi encerrada, porquanto o recurso de apelação não foi conhecido. Sendo assim, certifique-se a Secretaria o trânsito em julgado e baixem-se os autos à vara de origem para ulteriores providências. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator